Tribunal: TJES
Processo: 0001278-13.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001278-13.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SALENE e outros (2)
APELADO: ANTONIO JOSE BOENO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4.
Foi claro o
decisum
no sentido de que não se aplica ao terceiro a cláusula limitativa de responsabilidade e que nesse sentido é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“pois, caso contrário, estar-se-ia punindo quem não concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, que, ademais, não contribuíram para o agravamento do risco.”

5.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, também não se verifica omissão eis que o acórdão foi claro no sentido de que
“
não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.”

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S.A (sucessora de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
)
em face do r. acórdão ID 4389493, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões recursais colacionadas no ID 4570284, a embargante, aduz, em suma, que:
(I)
“
a
embargante requer a manifestação desta d. turma quanto ao entendimento dado acerca das cláusulas limitativas de direito (excludentes de cobertura) como a aplicável ao presente caso no que diz respeito a condução do veículo assegurado por conduto embriagado
”
;
(II)
“em se tratando de um seguro de modalidade facultativa, o objetivo deste nada mais é do resguardar o patrimônio do segurado em situações acarretadas por sua responsabilidade civil e que contenham previsão contratual
(...) Ora, se o objetivo do seguro é a proteção do patrimônio do SEGURADO, ainda que para pagamento de terceiro e não o delapidar e, o segurado infringe as normas previstas no contrato e ainda assim se tem uma decisão judicial de responsabilização da seguradora, não restam dúvidas acerca de seu beneficio na situação
”;
(III)
“necessário o esclarecimento quanto a condenação em honorários da Embargante, esclarecendo se o limite seria
proporcional
ao valor condenação imposta, qual seja, no limite do saldo de apólice, ou se sobre o valor TOTAL da condenação, valor que extrapola em muito a sua responsabilidade contratual, conforme dito anteriormente”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Foi claro o
decisum
no sentido de que

não se aplica ao terceiro a cláusula limitativa de responsabilidade e que nesse sentido é pacífica a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça,
“pois, caso contrário, estar-se-ia punindo quem não concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, que, ademais, não contribuíram para o agravamento do risco.”

Salientou-se, ademais, que
“
a previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pela embriaguez do segurado, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente,
tal como o autor da lide em análise.
”

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, também não se verifica omissão eis que o acórdão foi claro no sentido de que
“
não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.”

Nota-se, pois, que o julgado foi claro quanto a todos estes aspectos, bastando uma singela leitura do voto condutor, assim como das teses constantes da ementa, para se concluir que parte a embargante pretende o reexame de matéria já decidida, o que é vedado por meio da presente via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR